Tribunal: TCU
Processo: 008.972/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, tendo como responsável a Sra. Paula Francinete da Silva Nascimento, ex-Prefeita de Monção/MA, em razão de sua omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, no valor original de R$ 812.340,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tendo como responsável a Sra. Paula Francinete da Silva Nascimento, ex-Prefeita de Monção/MA, em razão de sua omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, no valor original de R$ 812.340,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Paula Francinete da Silva Nascimento e condená-la ao pagamento das quantias abaixo indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/03/2011 63.402,00 31/03/2011 63.402,00 2/05/2011 39.480,00 3/05/2011 23.922,00 30/09/2011 459.666,00 31/10/2011 81.234,00 30/11/2011 81.234,00 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à Sra. Paula Francinete da Silva Nascimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.